Tribunal: TJSP
Processo: 2187072-62.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / ITINERÁRIOS FORMATIVOS
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
ÇÃO DO MODELO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR NA REDE PÚBLICA DE ENSINO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE EDUCAÇÃO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE LOCAL A POSSIBILITAR A COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA SUPLEMENTAR LEI FEDERAL OU ESTADUAL. MUNICÍPIO QUE NÃO É COMPETENTE PARA CRIAR SEU PRÓPRIO PROGRAMA DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES. OFENSA AOS ARTS. 1o, 18 E 22, XXIV, 24, IX, 30, I e II, e 144, V E §§ 5o E 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 144, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2187072-62.2024.8.26.0000; Relator (a): Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 08/11/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / ITINERÁRIOS FORMATIVOS

Relator(a):

Figueiredo Gonçalves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

08/11/2024

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 5.837/2020, DO MUNICÍPIO DE BARRETOS. DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR NA REDE PÚBLICA DE ENSINO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE EDUCAÇÃO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 5.837/2020, DO MUNICÍPIO DE BARRETOS. DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR NA REDE PÚBLICA DE ENSINO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE EDUCAÇÃO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE LOCAL A POSSIBILITAR A COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA SUPLEMENTAR LEI FEDERAL OU ESTADUAL. MUNICÍPIO QUE NÃO É COMPETENTE PARA CRIAR SEU PRÓPRIO PROGRAMA DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES. OFENSA AOS ARTS. 1o, 18 E 22, XXIV, 24, IX, 30, I e II, e 144, V E §§ 5o E 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 144, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA.